Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PREVI. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA REJEITADAS. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. LIMITE-TETO. EXLUSÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DOS JUROS DE MORA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese o autor pretende obter a revisão dos benefícios previdenciários recebidos após a incorporação de horas extras e reflexos pela Justiça do Trabalho.
2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pela demandante, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum.
3. Ajuizada a ação decorrente de decisões proferidas em reclamações trabalhistas e formulado requerimento contra a patrocinadora para que providencie a recomposição das reservas matemáticas e assim viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora.
4. A pretensão do autor ao recebimento correspondente ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, em reclamação deduzida na Justiça do Trabalho. 4.1. O termo inicial para a aferição da prescrição, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Obreira.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp no 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, concluiu pela impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias nas oportunidades em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 5.1. Na ocasião, foram modulados os efeitos do julgado em questão para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (8 de agosto de 2018), nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial.
6. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito.
7. No caso em deslinde não é possível afirmar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidas à PREVI, tendo sido promovida a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
8. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência.
9. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos financeiros depositados em Reserva Especial. 9.1. Com efeito, ausentes recursos suficientes para o pagamento do BET, não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
10. Não procede a alegação de que o incremento das horas extras daria causa a desequilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições sobre a jornada extraordinária laborada.
11. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido a favor da parte adversa.
12. Preliminares rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.